Tribunal: TJES
Processo: 5025293-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025293-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: GABRIEL CIONEK GUIDO BEREZOWSKI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato Sentencial, in verbis: “Em síntese, a parte Autora narra que, em 29 de julho de 2023, realizou a compra de um fone de ouvido sem fio Airpods Pro original - branco, no valor de R$ 1.349,00 (mil, trezentos e quarenta e nove reais) junto à Requerida. Aduz que o produto entregue era diverso do adquirido, não era original e apresentava baixa qualidade. Relata que devolveu o produto e solicitou a devolução do dinheiro, sendo informado pela Requerida que o valor seria estornado. Enfatiza o Autor que a Requerida não estornou o valor. Afirma também, que precisando do produto efetuou a compra de novo aparelho. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a condenação da parte Requerida a restituição do valor pago pelo fone, a quantia de R$ 1.349,00 (mil, trezentos e quarenta e nove reais), bem como ao pagamento da quantia do novo aparelho (fone de ouvido). Requer ainda, a condenação da parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para: A) Condenar a requerida na restituição de R$1.349,00 referente ao fone de ouvido sem fio, B) Condenar a requerida a pagar R$2.000,00 em danos morais e C) improcedente o dano material referente ao novo produto.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita as preliminares de incompetência do juizado e cerceamento de defesa e no mérito requer a reforma do ato sentencial para improcedência dos pedidos. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a decisão de piso expõe de maneira clara as razões que fundamentam a responsabilidade da ora recorrente, de forma que mantenho a fundamentação apresentada em sua totalidade. Acerca dos danos morais exarados estes encontram-se devidamente configurados no caso dos autos e devidamente fundamentados, estando a quantia de R$2.000,00 dentro dos parâmetros desta 2ª turma e do princípio da razoabilidade e proporcionalidade de forma que não merece reforma. ]

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)